Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-04.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-04.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), DIEGO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 049.964.491-36 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), DIEGO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 049.964.491-36 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito referente ao contrato
de cartão de crédito de
nº 6059.1901.9272.7010, determinou a exclusão do registro negativo do nome do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida; e (
ii
) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da regularidade da contratação e da dívida recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A administradora de cartões não apresentou contrato firmado entre as partes nem documentos hábeis a demonstrar a origem do débito, razão pela qual não há prova da existência da obrigação.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais independentemente de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 385/STJ).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com precedentes jurisprudenciais, não merecendo alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

O ônus da prova da regularidade da contratação e do débito recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão apenas em casos de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, art. 944; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.781.705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12/04/2021; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto p
or

Diego Brito do Nasciment
o
,
outro interposto por
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda
,
com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação
declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
ajuizada em face de
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda
,
para declarar
a inexistência do débito referente ao nº 6059.1901.9272.7010;
determinar

a
exclusão do registro negativo de crédito em nome do autor
,
em decorrência do contrato
nº

6059.1901.9272.7010; e
condenar
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerente, a título de danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do CC/08; c/c Súmula 54 do STJ).
Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 20% do valor da causa
(
art. 85, §2ºdo CPC
)
.

Nas razões recursais, a Administradora de Cartões pretende a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que a origem do débito foi devidamente comprovada,
não havendo que se falar em inscrição indevida
,
declaração de inexistência de débito
tampouco em
danos morais.

Aduz que os documentos acostados (comprovante de depósito e faturas) serviram para comprovar o exercício regular de direito.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização, que entende excessivo. Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 259880738.

E
m suas razões recursais, o apelante
Diego
pleiteia a majoração da indenização por danos morais
,
para
o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

S
ustenta que o valor fixado é insuficiente para reparar o dano suportado e não cumpre a função pedagógica e punitiva em relação à
apelada
, que, segundo ele, reiteradamente se utiliza de práticas abusivas similares.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 259880742.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na exordial, narra o requerente
ter sido indevidamente negativado pela
requerida,
nos órgãos de proteção ao crédito,
em razão do
débito referente ao
contrato de

cartão de crédito de
nº 6059.1901.9272.7010
,
pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeira instância reconheceu a ilicitude da inscrição e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, conforme
sentença recorrida
contida no
id 259880725
.

Pois bem, passo à análise de ambos os recursos.

Inicialmente, c
umpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista
as características
estabelecida
s
entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Cinge-se a
controvérsia
apurar
se foi validamente firmado entre as partes
o
contrato de cartão de crédito
que deu origem à negativação impugnada pelo requerente e, em consequência, se deve ser mantida, reduzida ou majorada a indenização por danos morais fixados na sentença.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação
, débito e negativação,
recai sobre o fornecedor do serviço, no caso,
a
Administradora de Cartões
.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe-se ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e precisa a existência da obrigação e os
valores devidos.

Diante disso, apura-se d
a minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, que
o cerne da discussão envolve o contrato de cartão de crédito de nº

6059.1901.9272.7010
, que deu origem à anotação restritiva em nome do requerente, efetivada junto ao Serasa, comprovada
no
id 259880706, datada de 10/12/2020, no valor de R$ 369,86.

Destac
a-se
, por oportuno, que
o extrato de relação de compras juntado
aos autos pel
a Administradora de Cartões
requerid
a
, documento de id 259880716,
não demonstra a origem do débito inscrito
.

Adversamente,
apenas reforçam os argumentos ventilados na inicial, porquanto além de não comprovarem a utilização do cartão de crédito,
por apenas fazer
referência a taxas decorrentes do serviço prestado e não de consumo realizado pelo titular do cartão, os valores
ainda
não condizem com o da inscrição
comprovada no id
259880706
.

Nesse contexto, não tendo a Administradora requerida trazido o contrato firmado entre as partes, tampouco as faturas do cartão, não resta evidência a sustentar a validade da negativação,
impondo-se a declaração de inexistência do débito inscrito.

Impende enfatizar que
o
contrato é o instrumento básico que estabelece as condições e os direitos das partes envolvidas, sendo imprescindível para a validação de qualquer cobrança
, dívida e negativação.

Assim,
cabia ao banco demonstrar a existência do contrato de adesão
a cartão de crédito
bem como as faturas com descrição da utilização do cartão
, demonstrando assim que o serviço foi prestado de forma correta.

Assim,
observa-se que
o requerente
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)

com toda a documentação carreada aos autos. No entanto, a Administradora não obteve êxito em
comprovar a regularidade da
negativação
(art. 373, II, do CPC).

De modo que, não restou comprovado
o vínculo jurídico entre as partes.

Diante disso, não merece reparo a sentença
no que tange à
declaração de inexistência do débito
e
à
negativação indevida.

No tocante à indenização por danos morais, da mesma forma, deve ser
repudiado
o argumento da Administradora de Cartões.

Com efeito,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo prescindível a comprovação de outros danos, nos termos da Súmula 385 do STJ.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ” [...] (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.781.705/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 15/4/2021)

Cumpre ressaltar que,
em tais hipóteses,
o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA
OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Nesse contexto, considerando
razões
da Administradora de Cartões,
a sentença afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o
suposto
valor excessivo atribuído à condenação por danos morais
, razão pela qual pede pela redução.

Em oposição, o apelante Diego
pleiteia a majoração da indenização por danos morais
,
para
o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sustentando
que o valor fixado é insuficiente para reparar o dano suportado e não cumpre a função pedagógica e punitiva em relação à
Administradora

apelada
, que, segundo ele, reiteradamente se utiliza de práticas abusivas similares.

Em que pesem os argumentos, entendo que não merecem prosperar os apelos.

Enaltece-se
que n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse contexto,
considerando
as circunstâncias da hipótese
, verifica-se que
o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Desta forma, adequado o montante arbitrado,
levando em conta conjuntamente
as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a capacidade econômica do ofensor, a gravidade do ato ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Frise-se que a intervenção judicial na fixação de valores indenizatórios deve ocorrer apenas em hipóteses de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade
, o que não se verifica na espécie.

Portanto, o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) se encontra
razoável, cumprindo adequadamente a função pedagógica e punitiva da
indenização, considerando
o lapso temporal
de negativação e o transtorno causado
ao requerente/apelante.

Ademais, o
valor se revela condizente não apenas com as circunstâncias do caso concreto, mas também com os parâmetros jurisprudenciais.

R
essalta-se que
a quantia está
em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC
.
Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro
do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Diante disso,
não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
a
ambos os
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025